Tribunal: TJPA
Processo: 0006968-30.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006968-30.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA em face de ORION INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, em razão de atraso superior a dois anos na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para afastar a multa contratual de 2% e determinar que os lucros cessantes perdurassem até a efetiva entrega das chaves, mantendo a condenação por danos morais e por perdas e danos equivalentes à premiação publicitária ofertada.

2 – As insurgências recursais se concentram: (i) na omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor, entre INCC e IPCA; (ii) na ausência de fixação expressa do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais; (iii) na necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (iv) na suposta contradição do julgado ao fixar como termo final dos lucros cessantes a data da entrega das chaves, quando alegadamente o comprador não teria quitado o imóvel; (v) na omissão quanto à alegada inadimplência do autor; (vi) na ausência de fundamentação específica sobre os elementos caracterizadores do dano moral.

3 – Acolhem-se os embargos opostos por ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA para: (i) esclarecer que o saldo devedor do contrato deve ser corrigido pelo IPCA a partir de março de 2013, conforme fixado pela sentença e não modificado no acórdão; (ii) fixar que os juros moratórios sobre a condenação por danos morais incidem a partir de março de 2013, na forma do art. 405 do Código Civil; e (iii) declarar expressamente prequestionados os artigos 186, 405, 421 e 927 do Código Civil; 6º, 25, §1º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e 5º, incisos V e XXXV, da Constituição Federal.

4 – Acolhem-se parcialmente os embargos opostos por ORION INCORPORADORA LTDA, apenas para efeito de prequestionamento dos artigos 373, I, do CPC; 421 e 476 do Código Civil; e 93, IX, da Constituição Federal, rejeitando-se os demais pontos por inexistência de omissão ou contradição. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado ao adotar a entrega efetiva das chaves como termo final dos lucros cessantes, e ao reconhecer que a conduta da embargante impossibilitou o cumprimento contratual pelo comprador.

5 – Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor adotado, salvo para integração ou esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que foram devidamente apreciadas nos termos ora delineados.

6- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006968-30.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
EMBARGADOS: RESPECTIVAMENTE, ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA em face de ORION INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, em razão do atraso na entrega de unidade habitacional no empreendimento Torres Trivento – unidade 1104-MARIN, com previsão de entrega para setembro de 2012, prorrogável até março de 2013. A obra foi concluída apenas em março de 2015 com a emissão do “habite-se”, e o autor sustenta que jamais recebeu as chaves.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 mensais desde março de 2013, danos morais no montante de R$ 5.000,00, aplicação do IPCA como índice de correção e cláusula penal de 2%.

Em sede de apelação, a 2ª Turma reformou parcialmente a sentença para excluir a cláusula penal de 2% e determinar que o termo final da indenização por lucros cessantes seja a
efetiva entrega das chaves
, mantendo os demais termos da condenação.

O acórdão está ementado aos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES ATÉ O HABITE-SE; PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA PARA ALTERAR O TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES QUE PASSOU A SER A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES E CONDENAR AS REQUERIDAS A ENTREGA DA PREMIAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS CONSTRUTORAS REQUERIDAS: I - Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais por atraso na entrega de apartamento comprado na planta, cuja sentença é de parcial procedência no sentido de condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e multa contratual de 2% pelo atraso na entrega da obra. II - Sustentam os apelantes que não cabem lucros cessantes no presente caso, muito menos compensação por dano moral, além de alegar a impossibilidade de cumulação da multa contratual de 2% por inadimplência com lucros cessantes. Por fim, aduziram a existência de caso fortuito ou força maior para o atraso da conclusão da obra. III – Inicialmente, quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano. IV – Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data prevista para entrega do imóvel, somado ao prazo de tolerância, era março de 2013 e até a data do habite-se 02.05.2015 não tinha ocorrido a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária. Situação que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. V – Quanto a aplicação da sucumbência recíproca, verifica-se que a parte autora sucumbiu quanto aos danos morais, lucros cessantes sobre o automóvel que seria dado como prêmio, o congelamento do saldo devedor e sobre o pedido de inversão da multa contratual, tendo logrado êxito nos pedidos de dano material, na modalidade lucros cessantes sobre o imóvel e obrigação da dar/pagar veículo. Situação que conduz a aplicação do Art. 86 do Código de Processo Civil “ Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE: VI – Sustenta o autor, ora recorrente, que o termo final para a incidência dos lucros cessantes deve ser a data da efetiva entrega das chaves e não do habite-se, além de requerer a entrega do veículo anunciado como prêmio para os primeiros compradores dos imóveis e, por fim, a majoração dos danos morais. VI - Quanto ao termo final de incidência dos lucros cessantes, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega das chaves ou até rescisão contratual. VII - O autor, ora recorrente, juntou prova aos autos de que foi contemplado com a premiação de um carro FIAT SIENA da promoção UM SONHO LEVA A OUTRO realizado pelas recorridas para quem adquirisse as primeiras unidades imobiliária. VIII - O cumprimento da obrigação de coisa certa, seria quase impossível, diante de dificuldade de se localizar um veículo ano 2013, nas mesmas especificações da promoção, na condição de novo (zero quilometro), portanto, mais viável para o cumprimento da obrigação, seria transforma-la em perdas e danos, com o valor correspondente ao valor do carro zero no ano de 2013, corrigido monetariamente pelo IPCA até o dia da entrega, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IX - Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e, no que se refere aos apelos de ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, dou parcial provimento somente para afastar a aplicação da multa contratual de 2% por inadimplência. Quanto ao recurso da parte autora ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA, dou parcial provimento para condenar a requerida à obrigação de dar coisa certa, cuja obrigação converto em perdas e danos no valor correspondente a um carro zero no ano de 2013, com as mesmas especificações do veículo prometido, corrigido monetariamente pelo IPCA até o dia da entrega, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, além de determinar que o termo final para o pagamento de lucros cessantes do imóvel seja a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, tendo como termo inicial o mês de março de 2013, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA - Razões Recursais
:
1. Omissão
quanto à definição do
índice de correção monetária
aplicável ao saldo devedor, entre o INCC e o IPCA. O embargante sustenta que a jurisprudência do STJ e a decisão liminar já haviam determinado a aplicação do IPCA após o prazo de tolerância.
2. Omissão
quanto à
fixação dos juros moratórios
sobre os danos morais, requerendo a aplicação da
Súmula 54/STJ
, com termo inicial no evento danoso.
3. Prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais (arts. 186, 927 do CC; arts. 6º, 47 e 51 do CDC; art. 5º, V e XXXV da CF).

Contrarrazões apresentadas por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
):
A embargada sustenta a
improcedência dos embargos
, por ausência de vícios no acórdão. Defende que: O acórdão não foi omisso quanto à correção monetária, tendo apenas mantido o que já constava da sentença; A aplicação de juros moratórios sobre os danos morais não exige nova deliberação, pois o valor fixado já cumpre a função indenizatória; Os embargos configuram tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado na via aclaratória, salvo excepcionalmente; Requer o
não acolhimento
dos embargos e, caso configurada má-fé, a aplicação de
multa por embargos protelatórios
.

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ORION INCORPORADORA LTDA Razões Recursais
:
1. Contradição
no acórdão quanto à definição do
termo final dos lucros cessantes
, estabelecido como a entrega das chaves, quando esta estaria condicionada à quitação do saldo devedor pelo comprador, o que não teria ocorrido. Entende que o período de apuração dos lucros cessantes seja limitado tão somente ao período de atraso da conclusão da obra, que se limitaria a emissão do Habite-se registrado em março de 2015
2. Omissão
sobre a
inadimplência do autor
, o qual, segundo a embargante, está em mora desde 2015, quando foi emitido o “habite-se” e ele deixou de buscar financiamento ou quitar o saldo final.
3.
Que

seja definido quais fatos, além do mero atraso da entrega da obra, definem o abalo a moral do promitente comprador, conforme tem sido o entendimento jurisprudencial;
3. Prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais, especialmente os arts. 373, I, do CPC, 421, 476 do CC e 93, IX da CF.

Contrarrazões apresentadas por ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
.O embargado requer o
não acolhimento dos embargos
, alegando que: A mora na entrega do imóvel decorreu
exclusivamente da embargante
, que atrasou em mais de dois anos a conclusão da obra; Não houve disponibilização de documentação essencial para obtenção de financiamento, o que impede a quitação contratual; A tese de que os lucros cessantes devem cessar com a emissão do habite-se afronta a jurisprudência do STJ, que exige a
efetiva entrega das chaves
; O acórdão se mostra claro, coerente e bem fundamentado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006968-30.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
EMBARGADOS: RESPECTIVAMENTE, ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA

O embargante aponta
omissões
no julgado quanto: (i) à definição do índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor do contrato (IPCA ou INCC); (ii) à fixação dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

1.1. Da alegada omissão quanto ao índice de correção monetária do saldo devedor

O embargante sustenta que o acórdão silenciou sobre qual índice deve incidir sobre o saldo devedor contratual remanescente, considerando que a sentença aplicou o
IPCA
após o prazo de tolerância, mas que o acórdão não teria ratificado expressamente tal entendimento.

Analisando detidamente o julgado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa desta Turma sobre o tema, embora a sentença de primeiro grau tenha determinado a substituição do INCC pelo IPCA após o término do prazo de tolerância contratual. Como o acórdão apenas reformou parcialmente a sentença em pontos específicos — afastando a multa contratual de 2% e alterando o termo final dos lucros cessantes —, sem tocar no índice de correção, operou-se a manutenção implícita da decisão de origem.

Contudo, para eliminar qualquer dúvida interpretativa e conferir clareza à execução do julgado,
acolho o presente embargo
para
integrar
expressamente ao acórdão que
o saldo devedor do contrato deve ser corrigido pelo IPCA a partir do término do prazo de tolerância (março de 2013)
, nos exatos termos fixados pela sentença e mantidos por este órgão colegiado.

1.2. Da alegada omissão quanto aos juros moratórios sobre os danos morais

O embargante sustenta que o acórdão não estabeleceu o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, invocando a
Súmula 54 do STJ
, segundo a qual
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

A alegação merece guarida.

O acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mas não especificou o marco temporal inicial para a incidência dos juros moratórios, gerando obscuridade que pode comprometer a liquidação do julgado.

Embora o inadimplemento contratual seja a origem da lide, o
dano moral
decorre de lesão aos direitos da personalidade do consumidor — frustração, angústia, sofrimento — sendo qualificável como
responsabilidade extracontratual
para fins de fixação dos juros moratórios, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, no caso concreto, considerando que o dano moral decorreu do inadimplemento de obrigação contratual relacionada à entrega de imóvel, e que o marco da mora da construtora foi fixado em
março de 2013
, os juros moratórios devem incidir desde essa data, nos termos do artigo 405 do Código Civil, aplicável por analogia.

Assim,
acolho parcialmente o embargo
para
integrar
ao acórdão que os
juros moratórios sobre a condenação por danos morais incidem à taxa de 1% ao mês, a partir de março de 2013
, marco inicial da mora contratual das requeridas.

1.3. Do prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 186 e 927 do Código Civil; artigos 6º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 5º, incisos V e XXXV, da Constituição Federal.

O prequestionamento configura requisito de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exigindo que a matéria constitucional ou infraconstitucional tenha sido objeto de debate e decisão pelas instâncias ordinárias.

No caso, os dispositivos invocados efetivamente guardam pertinência com a controvérsia posta nos autos — responsabilidade civil, direitos do consumidor, indenização por danos morais e acesso à justiça —, razão pela qual
acolho o embargo
para declarar expressamente prequestionados os seguintes dispositivos:
artigos 186, 405, 421 e 927 do Código Civil; artigos 6º, 25, §1º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 5º, incisos V e XXXV, da Constituição Federal de 1988
.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ORION INCORPORADORA LTDA

A embargante aponta
contradição
no acórdão quanto ao termo final dos lucros cessantes, além de
omissão
quanto à alegada mora do autor no cumprimento de suas obrigações contratuais, sustentando que a entrega das chaves estaria condicionada à quitação integral do imóvel.

2.1. Da alegada contradição quanto ao termo final dos lucros cessantes

A embargante sustenta que seria contraditório fixar como termo final dos lucros cessantes a
entrega das chaves
, quando esta dependeria da quitação do saldo devedor pelo autor, o que não teria ocorrido. Argumenta que os lucros cessantes deveriam cessar com a emissão do
habite-se
(março de 2015), pois a partir daí o imóvel estaria disponível.

Não há contradição alguma.

O acórdão embargado, ao fixar como termo final dos lucros cessantes a
efetiva entrega das chaves
, adotou entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a
mora da construtora somente cessa com a disponibilização real e concreta do imóvel ao adquirente
, não bastando a mera emissão do habite-se.

A tese de que o autor estaria inadimplente desde 2015 foi expressamente enfrentada e refutada no voto condutor do acórdão, que consignou, com base nas provas dos autos, que
a incorporadora não disponibilizou a documentação necessária para a obtenção de financiamento bancário
, nem formalizou a convocação do comprador para recebimento do imóvel.

Não se pode exigir a quitação antecipada do saldo devedor quando a própria mora da vendedora impede o acesso do comprador aos meios de financiamento e à posse do bem. A
boa-fé objetiva
e a
função social do contrato
(artigo 421 do Código Civil) vedam comportamento contraditório da parte que, estando em mora há mais de dois anos, pretende imputar ao credor a responsabilidade pelo inadimplemento.

Assim,
rejeito o embargo
neste ponto, por inexistir contradição no julgado.

2.2. Da alegada omissão quanto à mora do autor

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a mora do autor, que não teria quitado o saldo devedor desde a emissão do habite-se em março de 2015.

Não há omissão.

O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que
a mora das construtoras impediu a disponibilização da documentação necessária ao financiamento
, sendo inviável exigir do promitente comprador a quitação antecipada quando ele cumpriu regularmente suas obrigações e somente não finalizou o pagamento pela conduta culposa das vendedoras.

A matéria foi apreciada de forma clara e fundamentada, sendo que a pretensão recursal, na verdade, busca a
rediscussão do mérito
, o que não se admite em sede de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de erro material evidente, o que não se verifica no caso.

Assim,
rejeito o embargo
neste ponto.

2.3. Da alegada omissão quanto aos elementos caracterizadores do dano moral

A embargante requer que o acórdão especifique quais fatos, além do mero atraso na entrega, configurariam o dano moral indenizável, alegando que a jurisprudência exigiria elementos específicos.

Não há omissão.

O voto embargado fundamentou de forma clara e detalhada a configuração do dano moral, consignando que o autor
sofreu frustração, angústia e sofrimento por período superior a dois anos
, tendo sua legítima expectativa de moradia violada pela mora injustificada das construtoras. O acórdão expressamente reconheceu que tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

A pretensão da embargante não visa sanar omissão, mas sim
rediscutir o mérito
da decisão, o que é vedado pela natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Assim,
rejeito o embargo
neste ponto.

2.4. Do prequestionamento

A embargante requer o prequestionamento dos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigos 421 e 476 do Código Civil; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pelos mesmos fundamentos já expostos quando da apreciação dos embargos do autor, e considerando a pertinência temática dos dispositivos invocados com a matéria discutida nos autos,
acolho o embargo
para declarar expressamente prequestionados os seguintes dispositivos:
artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigos 421 e 476 do Código Civil; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes e, no mérito:

a) Quanto aos embargos de ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA:

ACOLHO INTEGRALMENTE
para declarar que:

o O
saldo devedor contratual
será corrigido monetariamente pelo
IPCA a partir de março de 2013
;

o Os
juros moratórios
sobre a condenação por
danos morais
incidem à taxa de
1% ao mês, a partir de março de 2013
;

o Ficam
prequestionados
os artigos 186, 405, 421 e 927 do Código Civil; artigos 6º, 25, §1º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 5º, incisos V e XXXV, da Constituição Federal.

b) Quanto aos embargos de ORION INCORPORADORA LTDA:

ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para fins de
prequestionamento
, declarando prequestionados os artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigos 421 e 476 do Código Civil; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

REJEITO
os demais pontos, por ausência de omissão ou contradição.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025